Tribunal: TJBA
Processo: 8044172-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044172-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE PREMIERE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

AGRAVADO: ADRI VIANA LAGO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. TEMAS 970 E 971 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8044172-02.2025.8.05.0000, em que é agravante
SPE PREMIERE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e em que são agravados
ADRI VIANA LAGO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça